Tribunal: TCU
Processo: 042.576/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 810/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.576/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz dos Santos (CPF XXX.170.819-XX); Carly Simone dos Santos Goncalves (CPF XXX.310.834-XX); Delma Regia Paiva (CPF XXX.821.662-XX); Elinalva Honorato do Nascimento (CPF XXX.284.114-XX); Ivonete Aparecida de Paula Batista (CPF XXX.997.669-XX); Jasiel da Silva (CPF XXX.010.944-XX); Katia Simone Fragoso de Almeida (CPF XXX.426.690-XX); Luiz Otavio Ribeiro da Fonseca Neto (CPF XXX.371.622-XX); Stella de Alencar Figueiredo (CPF XXX.428.904-XX); Vanisia Maria Farias Lins (CPF XXX.954.344-XX). 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.